Tribunal: TJDFT
Processo: 0744965-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO. O ordenamento jurídico pátrio estabelece que o patrimônio - universalidade de direitos e obrigações - de determinada pessoa, natural ou jurídica, é uno, não passível de separação. Uma das exceções à referida regra consiste no patrimônio de afetação, previsto na Lei no 4.591/64 (Lei de Incorporação Imobiliária). A separação patrimonial decorrente do patrimônio de afetação possui como fundamento teórico a proteção dos adquirentes das unidades imobiliárias, de modo que os bens destinados à consecução da obra sejam utilizados para tal finalidade. Assim, com o isolamento patrimonial, dívidas atinentes ao patrimônio geral do incorporador não podem recair sobre o patrimônio de afetação, muito menos os bens afetados podem ser utilizados na recuperação judicial relativa a dívidas do patrimônio geral. Aplica-se ao caso, analogicamente, a regra prevista no artigo 119, IX, da Lei no 11.101/05, segundo a qual os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade. Precedentes deste TJDFT.